Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. ADOLESCENTE. REVISÃO DO VALOR FIXADO. SITUAÇÃO FÁTICA. PROVAS. INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A obrigação alimentar se sujeita ao trinômio da necessidade do credor, possibilidade do devedor e razoabilidade (art. 1.694, § 1o, c/c art. 1.695, do Código Civil).
2. Especificamente no que concerne à revisão de alimentos, o art. 15, da Lei n. 5.478/1968 estabelece que somente é possível quando modificada a situação financeira dos interessados.
3. No caso, o feito de origem ainda se encontra em fase inicial, não é possível avaliar a real situação financeira dos genitores e as necessidades da alimentanda. O acolhimento da pretensão recursal de redução de alimentos necessita de dilação probatória, sob garantia dos princípios processuais do contraditório e ampla defesa. O recurso de agravo de instrumento não é via adequada para esse tipo de análise aprofundada.
4. Recurso conhecido e desprovido.